Tribunal: TJDFT
Processo: 0031539-74.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031539-74.2012.8.07.0007 RECORRENTE: JAMIR ARTHUR LANGKAMER JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORREÇÃO DE DEGRAVAÇÃO PROVA ORAL COLHIDA EM PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que as apontadas incorreções, quanto às degravações da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, são totalmente irrelevantes e não alteram o sentido do que foi dito e presenciado pelos jurados, bem como que as mídias das referidas gravações serão devidamente consideradas quando da análise do recurso de apelação, o que afasta qualquer alegação de prejuízo, requisito indispensável para se arguir nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição do presente recurso. 2. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 do Código de Processo Civil, e 3o do Código de Processo Penal, afirmando ter ocorrido a preclusão pro judicato e a reformatio in pejus, ao argumento de que não poderia ter sido alterado, de ofício, a decisão de ID 24730192, porque nenhuma das partes teria se insurgido contra ela, tornando-se imutável em face do órgão judiciário que a prolatou, não podendo ser revogada. Relata que a primeira decisão que deferiu o pedido de correção das informações errôneas e complementação das faltantes na transcrição das provas colhidas em plenário não teria sido objeto de recurso por qualquer das partes. Verbera que a mencionada decisão possuía conteúdo decisório, tendo o condão de afetar o direito das partes. Defende que as matérias de ordem pública estariam sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional; e b) artigo 475, parágrafo único, do Código de Processo Penal, porquanto entende que a negativa de seu direito de correção das informações colhidas no plenário teria ensejado prejuízo à defesa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 5o, LIV e LV, da CF/88 da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, quanto à necessidade de complementação e correção dos erros constantes da degravação dos depoimentos em plenário do Júri. As contrarrazões foram juntadas após o prazo legal, segundo ID 32776411. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 505 do CPC, 3o e 475, parágrafo único, ambos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “As alegações da Defesa, quanto à ocorrência de preclusão pro judicato e reformatio in pejus, já foram analisadas e devidamente rechaçadas, porquanto devidamente consignado nos autos que o pedido de correção de degravações é totalmente irrelevante e com cunho nitidamente protelatório, tendo em vista que os supostos ‘erros’ nas transcrições em nada alteram o sentido das declarações prestadas perante o Plenário do Tribunal do Júri. Como se não bastasse (...), as mídias das degravações estão acostadas aos autos e serão analisadas, quando da análise de eventual recurso de apelação, inexistindo qualquer razão para que sejam refeitas as degravações, já que não haverá qualquer prejuízo para a Defesa (...). Foi realizada a conferência pelo Juízo, constatando-se inexistirem irregularidades ou desconformidades aparentes e relevantes (...). Não se verificam as apontadas preclusões pro judicato e reformatio in pejus, uma vez que o provimento jurisdicional acostado no ID 24730192, que converteu o julgamento em diligência, com a baixa dos autos à Instância de origem, a fim de que se atendesse, naquele momento, o pleito da Defesa, não possui carga decisória, mas apenas o objetivo de impulsionar o curso do processo, razão pela qual foi nomeado despacho, sendo, portanto, irrecorrível” (ID 30633048). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Se feita a degravação, a transcrição do registro, por óbvio, constará dos autos. Em outras palavras, é inexigível a transcrição dos depoimentos e do interrogatório colhidos no plenário do Tribunal do Júri. A degravação da audiência de instrução e julgamento, em meio magnético ou audiovisual, só se justifica em casos excepcionais e devidamente comprovada a sua necessidade" (...). A orientação é de que a decretação de nulidade processual, na esteira do art. 563 do Código de Processo Penal, absoluta ou relativa, depende da demonstração do efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa. Aplicação na esfera processual do princípio do pas de nullité sans grief. Desse ônus, não se desincumbiu o impetrante, pois as mídias contendo a gravação dos depoimentos acompanharam o recurso de apelação, estando disponíveis para a análise em segunda instância e, na medida do que julgou necessário, o advogado subscritor das razões de apelação transcreveu os depoimentos que suportavam a tese defensiva. Habeas corpus não conhecido”; e “o despacho não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível” (HC 427.498/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2018, AgInt no REsp 1895025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021, e HC 717.955/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 15/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027